Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021.
I – A pretensão executória embasada em nota promissória prescreve em três anos, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III e § 1o do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após a suspensão de um ano.
V - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo.
VI – Apelação desprovida.